Tribunal: TJSP
Processo: 2257017-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DIVISÃO PROPORCIONAL ENTRE O ATUAL E O ADVOGADO SUBSTITUÍDO – O atual e o advogado substituído do autor no curso do processo têm direito de receber honorários de sucumbência na hipótese de improcedência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DIVISÃO PROPORCIONAL ENTRE O ATUAL E O ADVOGADO SUBSTITUÍDO – O atual e o advogado substituído do autor no curso do processo têm direito de receber honorários de sucumbência na hipótese de improcedência do pedido - O percentual devido deve ser fixado pelo magistrado na sentença, levando-se em consideração a atuação de cada um – Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister - A verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação (REsp no 1222194/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO) - Decisão agravada mantida - Recurso não provido.